Tribunal: TJDFT
Processo: 0748790-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 53, IV, “A”, CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Conforme o artigo 53, inciso I, do CPC, compete ao foro do último domicílio do casal a ação de divórcio, caso não haja interesse de filho incapaz. Trata-se de hipótese de competência relativa, uma vez que é estabelecida em razão do território em que o casal residia.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (enunciado n. 33), já decidiu que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. Assim, caso a incompetência não seja suscitada pelo requerido, será prorrogada (CPC, art. 65).
3. No caso, é de interesse dos próprios litigantes que a demanda de origem prossiga no foro do domicílio atual da ex-esposa. Assim, não poderia o magistrado declinar da competência. Precedentes.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.